Tribunal: STF
Processo: AP 1321
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de PAULO HENRIQUE GOMES GONTIJO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 
(um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade , nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas) , observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas) , em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas) , distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas) , a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 96).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/5/2025 (eDoc. 100).
Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a PAULO HENRIQUE GOMES GONTIJO. Determinei, ainda, ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Precatórias Criminais da comarca de Divinópolis/MG, a imediata determinação das providências cabíveis (eDoc. 101).
Em 6/2/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais e Precatórias Criminais da Comarca de Divinópolis/MG encaminhou aos autos o pedido formulado pela Defesa de PAULO HENRIQUE GOMES GONTIJO, requerendo “a declaração do indulto da pena, alcançando-se a multa penal, com fulcro nos arts. 9º, inc. VII, c/c art. 4º e art. 12 do Decreto nº 12.790, de 22 de dezembro de 2025, ouvido o Ministério Público” (eDoc. 108, fls. 770-772).
Em 13/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como do pedido de indulto e pela continuidade da execução penal”(eDoc.111).
É o relatório. DECIDO.
A Defesa solicitou a incidência do indulto natalino (Decreto Presidencial nº 12.790/2025), e consequentemente, a extinção de punibilidade do requerente, argumentando, em síntese que “Quanto ao requisito subjetivo, é de se destacar a inexistência de aplicação de sanção por falta grave cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente à data de publicação do mencionado Decreto”(eDoc.108, fl.771).
Quanto  ao pedido de extinção da punibilidade, por força do indulto natalino, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 111):

“O Supremo Tribunal Federal firmou o posicionamento de que os crimes praticados contra a próprio existência do Estado Democrático, de suas instituições e de seus institutos são insuscetíveis de perdão6 . No mesmo sentido, o eminente Ministro relator, ao apreciar pleito idêntico na Ação Penal n. 1.575, em decisão proferida no dia 2.1.2026, entendeu pela impossibilidade de concessão de indulto a delitos praticados contra o Estado Democrático de Direito. Desse modo, não é possível aplicar ao apenado o indulto concedido pelo Decreto n. 12.790/2025.
Por outro lado, não procede a alegação de presunção de hipossuficiência do apenado, para deferir a gratuidade de justiça relativamente às custas e despesas processuais, uma vez que o apenado possui advogado constituído nos autos7  e não foi apresentado documento ou declaração que demonstre sua hipossuficiência econômica.
A manifestação, assim, é pelo indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como do pedido de indulto e pela continuidade da execução penal”.

Não pode ser acolhido o pedido de indulto natalino, pois esta CORTE  firmou o posicionamento de que os crimes praticados contra a existência do Estado Democrático, de suas instituições e de seus institutos são insuscetíveis de perdão, seja por indulto ou anistia;  o que inviabiliza, portanto, a aplicação referido indulto.
Além disso, quanto ao pedido de gratuidade da justiça, verifica-se que o requerente não comprovou sua hipossuficiência econômica, o simples fato de ser assistido pela Defensoria Pública não é suficiente para ratificar sua situação econômica.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO os pedidos formulados pela defesa do apenado PAULO HENRIQUE GOMES GONTIJO.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente